Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-17.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704202-17.2017.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: ROSA MARIA DA MOTTA DE VASCONCELLOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 21175561 porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento do recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator